Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705135-31.2020.8.07.0017 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: ELIANE AMERICO DA SILVA LUCENA, CAIXA SEGURADORA S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RATIFICAÇÃO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPENSA. NULIDADE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO. NÃO ADMITIDA. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO. OPÇÃO DEFENSIVA. FORNECEDORES. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE ESTIPULANTE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO PRESTOU INFORMAÇÕES. SEGURO PRESTAMISTA. SINISTRO. DATA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO. OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTO CONDENAÇÃO. NÃO É “ERROR IN JUDICANDO”. 1. Nos termos do art. 1.024, § 5o, do CPC, é obrigatória a ratificação dos termos do recurso interposto antes da modificação da fundamentação realizada por meio de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento. Fica dispensada a ratificação do recurso caso o acolhimento de embargos de declaração não modifique o julgado nem a questão recorrida. 2. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). Compete ao recorrente apontar, de forma específica, questão de fato ou de direito que não tivesse sido analisada, especialmente, aquele cuja análise seria capaz de alterar a conclusão da sentença. A sentença que contenha fundamentação e enfrente as questões relevantes do processo, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade. 3. A legitimidade para a causa está relacionada à pertinência subjetiva da parte indicada conforme a relação jurídica em debate, cuja análise se dá à luz da teoria da asserção, de modo que os requisitos são identificados a partir da afirmação constante na inicial. A efetiva correspondência entre o direito pretendido e a relação jurídica processual instaurada é questão de mérito a ser analisada. Identificadas as relações jurídicas com cada uma das recorrentes, restou caracterizada a legitimidade das requeridas. 4. Suscitar questões exclusivamente em sede recursal caracteriza inovação, não admitida pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, na medida em que não foi objeto de contraditório nem ampla defesa. 5. A não manifestação sobre relação jurídica securitária demonstrada por documento juntado aos autos caracteriza livre e espontânea opção defensiva, o que descaracteriza a tese cerceamento de defesa. 6. É sabido que a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC) é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco da atividade. 7. As sucessivas cessões de crédito da carteira de financiamento imobiliário não excluem a fornecedora cedente da cadeia de consumo perante a parte hipossuficiente. 8. Em princípio, as credoras imobiliárias não têm responsabilidade quanto ao pagamento do seguro. Contudo, tratando-se de relação consumerista, na qual é violado o dever de informação, a jurisprudência vem adotando o entendimento de que, excepcionalmente, a responsabilidade solidária da estipulante ao pagamento do seguro pode decorrer da não prestação das informações necessárias, excepcionando a regra do art. 801 do CC. Tema Repetitivo 1112 do STJ. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 9. A data do sinistro do seguro prestamista corresponde à data da constatação da invalidez permanente também considerada como termo inicial do prazo prescricional (Súmula 278 do STJ). 10. Os fornecedores nada trouxeram para fundamentar a pretensão de exclusão da responsabilidade pelo pagamento da indenização do seguro contratado apto a afastar a responsabilidade solidária prevista no CDC em relação aos integrantes da cadeia de consumo. 11. A insurgência de ordem prática relacionada à operacionalização do pagamento a que foram condenados que não caracteriza “error in judicando” passível de reforma, mas de acertamento entre as partes extrajudicialmente ou em cumprimento de sentença. 12. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. A recorrente aponta violação aos artigos 801 do Código Civil e 14, § 3o, inciso II, do CDC, alegando a responsabilidade exclusiva da seguradora em decorrência da negativa de indenização do segurado no caso em exame. Assevera que a urbanizadora não pode se responsabilizar pelo cumprimento da cobertura contratada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 801 do Código Civil e 14, § 3o, inciso II, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “não há fundamento apto a infirmar a conclusão da sentença quanto à responsabilidade solidária de todos os fornecedores envolvidos” (ID 63940071). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017